Tribunal: STF
Processo: ARE 1535651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson Santos Silva e Josuel Santos Silva interpôs o presente agravo (eDoc 657) em face de decisão (eDoc 648) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão. 



    É o relatório.



    2. Passo a análise do Recurso Extraordinário e, do exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi publicado em 8/2/2024 (eDoc 634). Entretanto, o apelo extremo só foi interposto em 29/2/2024 (eDoc 638), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.258.636 AgR, ministro Edson Fachin)



    Convém referir que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria - “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) -, tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros).



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente intempestivo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente